Tribunal: TJES
Processo: 0003365-46.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003365-46.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO SEGEL LTDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA RETROATIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Auto Posto Segel Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevidas as cobranças efetuadas no período de 07/04/2015 até o final de 2016 e afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança retroativa realizada pela concessionária de energia elétrica diante da irregularidade constatada no medidor; (ii) definir se a ausência de apresentação do medidor à perícia compromete a validade do débito apurado; (iii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 1º do art. 132 da Resolução ANEEL nº 414/2010 determina que, quando não for possível identificar o período exato da irregularidade no medidor, a recuperação de consumo deve ser limitada a seis meses anteriores à constatação da falha.

4)
O laudo pericial atestou a inexistência de redução significativa no consumo, impossibilitando a definição precisa do período da irregularidade, de modo que se impõe a limitação da cobrança retroativa ao período de janeiro a julho de 2017.

5)
A ausência de apresentação do medidor à perícia não compromete a validade da constatação da irregularidade quando a perícia judicial é realizada com base em outros elementos técnicos e documentais.

6)
A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia, não configura dano moral passível de indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recursos desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, nos termos § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento
:

1) A cobrança retroativa decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar o limite temporal de seis meses anteriores à constatação da falha, quando não for possível determinar com precisão o período da irregularidade.

2) A ausência de apresentação do medidor à perícia não invalida a cobrança quando o laudo técnico é elaborado com base em outros elementos probatórios.

3) A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 132, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009326-85.2019.8.08.0012, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tendo em vista a correlação entre os argumentos recursais, passo a apreciar conjuntamente os apelos de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
(ID 12084439) e
Auto Posto Segel Ltda.
(ID 12084444).

Cinge-se a controvérsia em perquirir a validade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica em razão da constatação de irregularidade no medidor do
Auto Posto Segel Ltda
, bem como suposta falha no procedimento adotado para a aferição do débito e a configuração de danos morais.

Segundo se depreende, a concessionária de energia elétrica realizou inspeção no medidor da unidade consumidora do
Auto Posto Segel Ltda,
constatou a irregularidade de “disco travado” e forneceu demonstrativo de cálculo de consumo irregular, abrangendo o período de abril de 2015 a julho de 2017.

Por sua vez, a empresa ajuizou a demanda originária, visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento de que concessionária realizara inspeção e substituição do medidor de energia de forma unilateral, sem observância dos procedimentos regulatórios da ANEEL.

A concessionária sustentou que a violação do medidor intervenção de terceiros fora devidamente constatada e que a cobrança seguiu os critérios normativos aplicáveis.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevidas as cobranças referentes ao período de 07/04/2015 até o final do ano de 2016, mas reconhecendo a validade das cobranças realizadas entre janeiro e julho de 2017, afastando, ao final, a indenização por danos morais.

Na peça recursal,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
aduz, em suma, a inexistência de equívoco na apuração do cálculo retroativo.

Já
Auto Posto Segel Ltda.
sustenta, em síntese, que o laudo pericial atestou a ausência de variação significativa no consumo e a impossibilidade de determinação precisa do período de irregularidade, recomendando que a cobrança fosse limitada aos seis meses anteriores à constatação da falha.

Aponta ainda quebra de custódia, uma vez que a concessionária não apresentou o medidor à perícia, impossibilitando a verificação da integridade e eventuais violações; e a caraterização de danos morais, haja vista a cobrança indevida, a comunicação defeituosa e os abalos psicológico e financeiro experimentados.

Pois bem. De plano, verifica-se que a avaliação técnica da concessionária fora acompanhada por representante do consumidor, conforme identificação e assinatura firmada no TOI (fl. 121 e 124), em cumprimento ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicável ao tempo dos fatos (2017).

Quanto à quebra de custódia do aparelho substituído, não houve prejuízo à análise da perícia judicial, efetuada com base nos elementos fornecidos partes e que alcançou a seguinte conclusão:

“
verificou-se que o condutor da bobina de potencial da fase B estava rompido, e TÉCNICAMENTE, esta irregularidade afeta o registro da quantidade de energia elétrica que percorre esta fase, sendo registrado apenas o que transita nas demais fases, ou seja, o medidor deixa de computar a quantidade real de energia consumida no imóvel.
” (fl. 222)

Tal conclusão não fora infirmada pela empresa consumidora, que se limitou a apontar vícios formais não detectados na substituição do medidor.

Em relação à recuperação de consumo, o
expert
nomeado pelo juízo atestou a inexistência de redução significativa no consumo, a inviabilizar a definição do período de registro a menor do consumo.

Por essa razão, sugeriu corretamente a aplicação do § 1º do art. 132 da resolução da ANEEL, que determina a limitação a 6 meses anteriores à constatação da irregularidade:

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1º Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no
caput
, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Assim, à míngua de impugnação específica pela EDP, adequada a restrição da cobrança retroativa aos meses de janeiro a julho de 2017.

Em relação aos danos morais,
esta
1ª Câmara Cível
ostenta firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida e o faturamento impreciso de valores a recuperar,
desacompanhados de repercussão negativa à imagem da empresa,
não ensejam
indenização
, como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] Quanto aos danos morais, a simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não caracteriza abalo psicológico grave suficiente para justificar a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica exige a realização de perícia técnica com a participação do consumidor, sendo insuficiente a lavratura unilateral do TOI pela concessionária para legitimar a cobrança.
A cobrança indevida, sem maiores consequências como interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera direito à indenização por danos morais.
[...] (Data: 05/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0009326-85.2019.8.08.0012 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Prestação de Serviços)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. Precedente do TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 31/Oct/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0009269-70.2019.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos
a eles nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos a ambas as partes para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões